Tribunal: TCU
Processo: 025.120/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7800/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.120/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luciana Coutinho Bezerra (XXX.802.257-XX); Luciano dos Santos (XXX.610.011-XX); Marcia Cristina Lessa (XXX.898.337-XX); Marta de Souza Correa (XXX.264.927-XX); Renata Lopes Reis (XXX.334.297-XX); Sonia Danon (XXX.802.047-XX); Stella Maris Couto dos Santos (XXX.762.537-XX); Thais Citrangolo Correia (XXX.454.567-XX); Vanessa Alves Soares (XXX.767.157-XX); Wilson Okabayashi (XXX.611.857-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.